Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CRV OU DUT. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O CRV (Certificado de Registro de Veículo), conhecido como DUT (Documento Único de Transferência) ou ATPV-e (Autorização de Transferência de Propriedade eletrônica), este último para veículos registrados a partir de 4 de janeiro de 2021, é obrigatório para que a transferência de veículos entre o antigo e o novo proprietário seja efetivada. Todavia, a emissão do DUT em nome do adquirente exige, além da transferência de propriedade, que o veículo esteja livre de qualquer restrição por roubo ou furto, bem como de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo (Código de Trânsito, art. 124, VII e VIII).

2. No caso, o DUT deveria ter sido entregue à executada na data da assinatura da avença, que não o fez. Consta a informação de que havia débitos vencidos relacionados ao veículo, que não foram quitados pelas executadas na forma pactuada. Por não ser possível a emissão do DUT por culpa das executadas, esta obrigação não pode ser cumprida pela exequente.

3. Apelação interposta pela Exequente conhecida e parcialmente provida. Unânime.